Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714656-66.2025.8.07.0003 APELANTE: MARIA GLEICE SILVA DA COSTA APELADO: BANCO HONDA S/A. DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA GLEICE SILVA DA COSTA contra a sentença ID 76936180, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de BANCO HONDA S/A, ora apelado. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminares de ausência de impugnação específica e a inovação recursal. Diante disso, intime-se a apelante para que se manifeste, de forma específica, acerca das preliminares arguidas, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator